Tribunal: TJDFT
Processo: 0029911-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029911-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA, CARLOS ANTONIO FRANCA APELADO: CARLOS ANTONIO FRANCA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S.A. – INCORPORADORA E CONSTRUTORA e CARLOS ANTÔNIO FRANÇA em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Com a notícia de que foi decretada a falência da empresa requerida ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID 13936574), a massa falida passa a ser representada pelo administrador judicial nomeado pelo Juízo. Como é sabido, a pessoa jurídica falida não tem poderes legais para vir aos autos em nome da massa, devendo, assim, ser intimada a massa falida, em nome do administrador, para que venha aos autos. Suspendo, então, o processo até a regularização da representação processual da massa falida. Intime-se a requerida ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os dados do administrador judicial nomeado, inclusive endereço, para fins de intimação do parágrafo único do artigo 76 da Lei 11.101/2015. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 12:17:46. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador